Tribunal: CARF
Processo: 11060.002146/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002146/2006-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.069 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
PAULO LUIZ NOGUEIRA DA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
MULTA DE OFÍCIO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE DAA
PROVOCADO POR INFORMAÇÕES INCORRETAS PRESTADAS PELA
FONTE PAGADORA
Nos termos da súmula 73 do CARF, o erro no preenchimento da declaração de
ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
DEPENDENTES. NETOS.
Nos termos da legislação os netos só podem ser incluídos como dependentes
caso estejam sob a guarda judicial do contribuinte.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES.
As despesas de instrução de filho só podem ser deduzidas da base de cálculo
do IRPF caso o filho seja declarado como dependente do Contribuinte em sua
DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para afastar a multa de ofício sobre os valores tidos como rendimentos omitidos.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 27/07/06, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 6.845,03 a título de IRPF suplementar, exercício 2003,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002146/2006-03
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.069 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002146/2006-03

ano-calendário 2002, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante das
seguintes infrações:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho,
no valor de R$ 1.5934,76, da fonte pagadora REDE FERROVIÂRIA FEDERAL S.A;
- dedução indevida a título de contribuição à Previdência Privada e Fapi;
- dedução indevida com dependentes; e
- dedução indevida a título de despesa com instrução.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que não apresentou os documentos solicitados, apesar de possuí-los, por
falta de tempo; a diferença de R$ 15.934,76 nos rendimentos foi devido ao não recebimento do
comprovante da Rede Ferroviária Federal S.A.; quanto ao item previdência privada foi realizado
um cálculo da seguinte maneira: total dos descontos menos IPE previdência e imposto de renda
na fonte, multiplicado por 12; anexa para comprovação o comprovante de novembro; tem
interesse no esclarecimento de uma aplicação na Caixa Econômica Federal na qual tinha uma
aplicação de R$ 50.000,00, dinheiro do REFER, sendo descontado R$ 2.000,00 de imposto;
recebeu orientação da Caixa Econômica Federal que poderia ser comprovante da descontado no
imposto de renda.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) documentos de identificação (fl.04);
(ii) auto de infração (fls.05-12);
(iii) demonstrativos de pagamento da fonte pagadora (fl.13);
(iv) comprovante de rendimentos e de retenção de IR na fonte – ano base 2000
(fls.15-17);
(v) histórico escolar de PAULO HENRIQUE SANTOS DA FONSECA (fls.43-
45);
(vi) DAA - 2003 (fls.19-22);
(vii) extrato de fundo de investimento (fls.24-30);
(viii) boletos de pagamento, no valor de R$ 281,50, ao cedente COOP. DOS
ESTUDANTES DE STA MARIA (fls.31-33);
(ix) recibos no valor de R$ 388,00, emitidos por Dalila de Fátima Santos Santos
& Cia LTDA.-ME, referentes à mensalidade (fl.34);
(x) boleto de pagamento, no valor de R$ 12,00, ao cedente ASS. PAIS E
MESTRES COLEGIO SANTANNA (fl.34);
(xi) boleto de pagamento, no valor de R$ 161,62, ao cedente COLÉGIO
SANTANA (fl.35);
(xii) boleto de pagamento, no valor de R$ 48,50 ao cedente COOP. DOS
ESTUDANTES DE STA MARIA (fl.36);
(xiii) recibos no valor de R$ 1.433,20, emitidos por Dalila de Fátima Santos
Santos & Cia LTDA.-ME, referentes à mensalidade (fl.36-37);
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.069 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002146/2006-03

(xiv) recibo no valor de R$ 175,00, emitidos por ESCOLINHA LUA DE
CRISTAL, referente à mensalidade (fl.36);
(xv) boletos de pagamento, no valor de R$ 1.616,20, ao cedente COLÉGIO
SANTANA (fls.38-41);
(xvi) boletos de pagamento, no valor de R$ 32,50 ao cedente COOP. DOS
ESTUDANTES DE STA MARIA (fl.42);
(xvii) informe de rendimentos financeiros – ano-calendário 2002 (fl.42);
(xviii) certidão de nascimento de MARIANA CHARÃO DA FONSECA (fl.43);
(xix) certidão de nascimento de CRISTIANE SANTOS DA FONSECA (fl.44);
(xx) certidão de casamento (fl.45);
(xxi) certidão de nascimento de PAULO HENRIQUE SANTOS DA FONSECA
(fl.46);
(xxii) certidão de nascimento de DUAN SANTOS DA FONSECA (fl.48); e
(xxiii) declaração de pagamentos referentes ao curso de design de joias de
CRISTIANE FONSECA RICK (fl.49).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Santa Maria (RS) proferiu o acórdão no 18-
9.941 - 2o Turma da DRJ/STM, julgando procedente em parte a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a) rendimentos recebidos da Rede Ferroviária Federal S.A.:
- o fato do contribuinte não ter recebido o comprovante de rendimentos não
justifica a omissão de rendimentos, visto que este possui outros elementos para
lastrear as informações a serem prestadas em sua DIRPF, tais como os
comprovantes mensais de pagamento;
b) deduções com dependentes
- com referência à dedução de dependentes, o artigo 35, incisos I a VI, da Lei n°
9.250/95 (alterada pela Lei n° 10.451/2002), apresenta um rol taxativo das
pessoas consideradas dependentes para os fins tributários;
- de acordo com a legislação tributária, podem ser considerados dependentes o
cônjuge e os filhos até 21 anos. A relação de dependência tributária de filho
maior de 21 anos até 24 anos de idade só é permitida se o filho estiver cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau;
- com a apresentação dos documentos que compravam a relação de dependência,
é de ser admitida a dedutibilidade do valor de R$ 3.8l6,00(R$ 1.272,00 X 3);
- no que se refere à dedução referente à Mariana Charão da Fonseca, o
contribuinte anexa cópia da Certidão de Nascimento (fl. 43), na qual consta ser
sua neta, mas não comprova ser detentor de sua guarda judicial;
c) despesas com instrução:
- o pagamento feito à PUC no valor de R$ 6.060,80 (fl.49) não pode ser aceito,
pois a despesa é relativa à Cristiane Fonseca Rick que não é sua dependente;
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.069 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002146/2006-03

- os pagamentos feitos à Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria, no valor de
R$ 298,00, não podem ser aceitos, pois as disposições legais que tratam da
matéria não prevêem a inclusão desse tipo de despesa como despesas de
instrução passíveis de dedução da base de cálculo;
- não podem ser aceitos os pagamentos feitos à Escola Infantil, no valor de R$
2.548,00, pois refere-se a despesa com sua neta Mariana, a qual como observado
não já pode ser sua dependente;
- entretanto, são aceitos como despesas de instruçao passíveis de dedução os
pagamentos feitos ao Colégio Santana, conforme documentos apresentados às fls.
35, 38 a 41, no valor de R$ 1.454,58, referente à educação do dependente Duan;
d) dedução de Previdência Privada
- de acordo com a apresentação do documento de fl.16, deve ser cancelado o
imposto no valor de R$ 1.593,97;
- quanto à aplicação na Caixa Econômica Federal, pelos documentos
apresentados às fls. 24 a 30, trata-se de aplicação em Fundo de Investimento,
cuja tributação é exclusiva na fonte. Desta forma, não há como compensar o
imposto retido nesta aplicação com o imposto apurado na declaração de ajuste
anual.
O voto foi por julgar procedente em parte o lançamento, mantendo o imposto no
valor de R$ 5.251,06.
Inconformado com o v. acórdão no 18-9.941 - 2o Turma da DRJ/STM, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese:
a) rendimentos recebidos da Rede Ferroviária Federal S.A.:
- aduz não ter responsabilidade pela omissão deste lançamento, já que não
recebeu a folha com os rendimentos anuais da referida empresa;
b) deduções com dependentes
- acredita ter direito de lançar sua neta MARIANA CHARÃO DA FONSECA
como dependente, já que pais da menor moram e dependem integralmente do
contribuinte, sendo o pai da menina legalmente seu dependente;
- apresentou todos os documentos necessários para das referidas deduções;
- Cristiane Fonseca Rick não é sua dependente legal, porém é sua filha e as
mensalidades da pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica no Rio de Janeiro foram
integralmente custeada pelo contribuinte.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual, dele tomo conhecimento.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.069 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002146/2006-03

Conforme relatado linhas acima, em seu recurso, o Recorrente alega que (i) não
tem responsabilidade pela omissão de rendimentos recebidos da Fundação Rede Ferroviária de
Seguridade Social – REFER, porque na sua declaração fez constar os valores contidos no
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte; (ii) tem o direito
de descontar os valores gastos com advogado relativamente ao recebimento destes valores
recebidos por força de ação judicial; (iii) tem o direito de deduzir despesas com as alegadas
dependentes Mariana Charão da Fonseca e Cristiane Fonseca Rick.
Para facilitar a compreensão da fundamentação de meu voto, passo a analisar,
isoladamente, cada um destes pontos do recurso voluntário.

(i) Omissão de rendimentos recebidos da Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER e
declarados com erro.
Conforme ao que se depreende da autuação, o ora Recorrente omitiu rendimentos
recebidos da Rede Ferroviária de Seguridade Social, no valor de R$ 15.934,76 de sua declaração
de ajuste anual.
Ocorre que, conforme ao que se depreende do comprovante de rendimentos pagos
e de retenção de imposto de renda na fonte emitido pela fonte pagadora Rede Ferroviária de
Seguridade Social (fls. 17), a fonte pagadora informou o pagamento, no valor de R$ 25.008,85,
valor que corresponde à quantia declarada pelo Recorrente em sua DAA (fls. 20).
Dessa forma, parece-me aplicável a súmula 73 deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para que seja afastada a multa de ofício diante de erro no preenchimento da
declaração de ajuste de imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte
pagadora. Veja-se o enunciado da referida súmula.
Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de
multa de ofício.
Desta forma, entendo que deve ser afastada a cobrança de multa de ofício sobre os
valores de R$ 15.934,76, tido como omitidos pelo Recorrente.

(ii) Valores recebidos em ação judicial e dedução de despesas com advogado
Alega o Recorrente que os rendimentos tidos como omitidos teriam como origem
ação judicial, sendo certo que, sempre segundo o Recorrente, é seu direito deduzir as despesas
necessárias para o ajuizamento da ação, principalmente, os valores pagos para advogados.
Ocorre que o Recorrente não faz prova de que os valores foram recebidos em
decorrência de ação judicial, muito menos dos valores que teriam sido pagos a advogado, razão
pela qual, não pode ser reconhecido o seu direito à dedução.
Assim, por falta de documentação probatória, não assiste razão ao Recorrente
neste ponto do seu recurso.
(iii)
Despesas com dependentes
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.069 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002146/2006-03

Pretende o Recorrente deduzir despesas com a neta Mariana Charão da Fonseca e
a filha Cristiane Fonseca Rick.
Relativamente à neta Mariana Charão da Fonseca, verifica-se que o Recorrente
não tem a guarda judicial, requisito estabelecido pela legislação tributária para dedução de
despesas com netos, nos termos do art. 35, da Lei no 9.250/1995, veja-se:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;

Portanto, por faltarem os requisitos legais, as despesas da neta não podem ser
deduzidas pelo Recorrente.
Relativamente à filha Cristiane Fonseca Rick, alega o Recorrente ter pago o seu
curso de pós-graduação, no entanto, verifica-se que a sua filha nem sequer é declarada como sua
dependente, conforme ao que se verifica da DAA (fl. 21).
Dessa forma, inviável a dedução de despesas com instrução de sua filha Cristiane
Fonseca Rick e da inclusão de sua neta Mariana Charão da Fonseca como dependente do
Recorrente.
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, voto por dar-lhe parcial
provimento para afastar a multa de ofício sobre os valores tidos como rendimentos omitidos.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital